Tribunal: TJBA
Processo: 0001553-42.2012.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0001553-42.2012.8.05.0036 COMARCA DE ORIGEM: CAETITÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 0001553-42.2012.8.05.0036 APELANTE: DANIEL FERREIRA PINTO DA ROCHA ADVOGADO/ DEFENSOR DATIVO: RENAN TEIXEIRA SILVEIRA DE MATOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU. CABÍVEL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel Ferreira Pinto da Rocha contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para extinguir a punibilidade quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), pela ocorrência da prescrição, e condená-lo pelos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes imputados ao réu; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. 4. Nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente. 4.1. No caso sob exame, considerando que a pena individual do crime de tráfico de drogas não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável ao crime em questão é de 12 (doze) anos, consoante estabelece o art. 109, III, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal. 4.2. Quanto ao crime de associação criminosa para o tráfico de drogas, a pena aplicada não excede 04 (quatro) anos, de modo que o prazo prescricional aplicável ao crime em questão é de 08 (oito) anos, consoante estabelece o art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal. 5. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, e 109, III e IV, e art. 107, IV do CP, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade, tendo em vista o transcurso de prazo superior aos marcos legais entre o recebimento da denúncia (07/10/2012) e a publicação da sentença (09/10/2024). 6. A majoração dos honorários advocatícios do Defensor dativo se justifica diante da sua atuação em Segunda instância, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do Apelante pela ocorrência da prescrição. Tese de julgamento: 1. Transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem outra causa interruptiva, e havendo o trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. 2. A prescrição da pena de multa acompanha a prescrição da pena privativa de liberdade quando presentes os requisitos legais. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo em razão da atuação em grau recursal, desde que observados critérios de proporcionalidade e complexidade da causa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 110, § 1º; 114, II; 119; CPP, art. 61; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04/11/2019 (Tema 984). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 80001553-42.2012.8.05.0036, da comarca de Caetité, em que figuram como recorrente Daniel Ferreira Pinto da Rocha e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso defensivo, dar provimento parcial, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante, face à prescrição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001553-42.2012.8.05.0036